Tribunal: TJBA
Processo: 8121506-85.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121506-85.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ANTONIO VICENTE DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCIENE SANTOS BARBOSA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA POR DESINTERESSE DO RÉU. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica, determinou a cessação de descontos em benefício previdenciário, condenou à restituição de valores descontados na forma simples e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2. O processo já havia sido objeto de anulação anterior pelo Tribunal, que determinou a realização de perícia grafotécnica a cargo do réu. Contudo, o banco não recolheu as custas dos honorários periciais e posteriormente manifestou expressamente seu desinteresse na realização da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve cerceamento de defesa; (ii) se o banco se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura constante no contrato; (iii) se há dever de restituição dos valores descontados; (iv) se estão configurados os danos morais; e (v) quais os parâmetros corretos para fixação da correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há cerceamento de defesa, considerando que a preliminar não foi devidamente fundamentada nas razões recursais, o que configura violação ao princípio da dialeticidade.

5. Nos termos do art. 373, II, do CPC, e art. 14 do CDC, competia ao banco demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, comprovando a autenticidade da assinatura questionada. A mera apresentação de contrato e comprovante de transferência não é suficiente quando a assinatura é impugnada, sendo necessária a prova técnica.

6. O simples cotejo visual entre assinaturas não é meio idôneo de prova, especialmente tratando-se de consumidor idoso (70 anos) e com problemas de saúde documentados. A boa-fé do autor foi demonstrada pelo depósito judicial do valor creditado em sua conta.

7. Os descontos realizados em benefício previdenciário, reconhecida a inexistência da relação jurídica, são indevidos e devem ser restituídos, como corretamente determinado pelo juízo de origem.

8. Conforme entendimento pacífico do STJ, os descontos indevidos em benefício previdenciário, única fonte de renda do consumidor, ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável, independentemente de comprovação, por ser in re ipsa.

9. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

10. Após o advento da Lei 14.905/2024, a correção monetária deve observar o IPCA (art. 389, parágrafo único, CC) e os juros moratórios devem corresponder à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (art. 406, §§ 1º e 2º, CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcial provimento apenas para adequar os parâmetros de atualização monetária e juros moratórios.

Tese de julgamento: "1. Na impugnação de assinatura em contrato de empréstimo consignado, a instituição financeira tem o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura por meio de perícia técnica, não sendo suficiente o mero cotejo visual ou a apresentação de comprovante de transferência. 2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral in re ipsa, dispensando comprovação específica."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único, 406, §§ 1º e 2º, com redação dada pela Lei 14.905/2024; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03/05/2022; Súmula 362/STJ; TJ-BA, Apelação 80003606020218050254, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 17/09/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
80003606020218050254
, em que figura como apelante
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
e como apelado
ANTÔNIO VICENTE DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
do recurso,
REJEITAR
a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA